Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-08.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003303-08.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI - CPF: 027.367.369-66 (RECORRENTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Bruna Sanfelice Gavioli e Cyro Goes de Moraes Gavioli

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – RISCO DE PERDA DE CONEXÃO
– AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Bruna Sanfelice Gavioli e Cyro Goes de Moraes Gavioli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 194808200):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 194808201)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral pretendido, devendo ser integralmente reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 194808205):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1003303-08.2023.8.11.0037

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Bruna Sanfelice Gavioli e Cyro Goes de Moraes Gavioli

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as empresa recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens aéreas para o dia 29/03/2023 saindo de Cuiabá/MT às 13h55, com destino São Paulo (Guarulhos) com chegada prevista para 17h05, tendo em vista que embarcariam em um voo internacional às 21h45 com destino a Praga – República Tcheca.

Todavia, o voo inicial de Cuiabá/MT a São Paulo foi alterado de forma unilateral pela companhia aérea.

Com a nova reprogramação de horários, chegariam ao aeroporto de São Paulo no quase no horário do voo internacional, ou seja, não teriam tempo hábil para fazer os procedimentos de embarque internacional, ocorrendo assim o risco de perda do voo.

Alegam que buscando resolver a demanda, solicitaram que fossem realocados em um voo de outra companhia aérea, em horário mais adequado e disponível naquela data, no entanto, sem êxito, por esta razão optaram por cancelar e pedir o reembolso das passagens.

Devida à alteração de voo, para que não perdessem o voo internacional, e não havendo alternativa, os autores tiveram que adquirir novas passagens aéreas pelo valor de R$4.799,18 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

Em virtude do transtorno e do prejuízo suportado,
buscaram na via judicial, a reparação moral e material.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SUPERIOR A 9 HORAS – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo atraso de voo que acarretou mais de 9 horas de demora na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. A manutenção não programada da aeronave se caracteriza como fortuito interno relacionado à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade. Excludente de responsabilidade não configurada. Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO COM CHEGADA APÓS 19 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008336-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Diante dos fatos
ao
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor dos recorridos, se mostra adequada ao caso concreto,

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensá-los pelos transtornos sofridos, sem que cause enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024